Tribunal: TJPA
Processo: 0800850-20.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0800850-20.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: 1ª VARA DA FAZENDA DE BELEM

SUSCITADO: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Conflito Negativo de Competência. Vara de Fazenda Pública e Vara Cível. Embargos opostos contra execução promovida pelo SESI. Contribuição. Serviço social autônomo. Pessoa jurídica de direito privado. Ausência de interesse do Estado ou dos municípios. Declinação indevida. Conflito procedente. Competência do Juízo Cível.

1. Conflito Negativo de Competência no qual figura como suscitante o Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém e, como suscitado, o Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos do processo nº. 0425626-03.2016.8.14.0301.

2. O cerne do conflito se restringe à verificação da competência funcional para processar e julgar embargos opostos em face de execução promovida pelo Serviço Social da Indústria (SESI), objetivando o pagamento de contribuições previstas no Decreto-Lei nº. 9.403/46.

3. Embora a contribuição cobrada tenha natureza jurídica de tributo, o SESI é um serviço social autônomo, possui personalidade jurídica de direito privado e não integra a Administração direta ou indireta dos entes federativos. A demanda de origem não envolve interesses do Estado do Pará ou dos municípios paraenses. Em razão disso, não se enquadra nas normas que regem as competências das Varas de Fazenda Pública. Art. 111 da Lei Estadual nº 5.008/1981. Resolução de nº. 14/2017-TJPA.

4. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarada a competência da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno, na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 11/9/2024 a 18/9/2024, à unanimidade, em conhecer e julgar procedente
o conflito negativo de competência, declarando competente para processar e julgar o feito o MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém
, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800850-20.2024.8.14.0000

TRIBUNAL PLENO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
no qual figura como suscitante o
JUÍZO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM
e, como suscitado, o
JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
, nos autos do processo nº. 0425626-03.2016.8.14.0301.

O feito de origem consiste em embargos opostos por OYAMOTA DO BRASIL S/A, em face de execução promovida pelo Serviço Social da Indústria (SESI), que almeja o pagamento de contribuições previstas no Decreto-Lei nº. 9.403/46.

O processo estava tramitando na 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual declinou da competência, por entender que as contribuições executadas possuem natureza tributária.

Os autos foram redistribuídos ao Juízo da 1ª
Vara de Fazenda Pública de Belém
, que suscitou o conflito negativo de competência, aduzindo, em resumo, que possui competência absoluta para ações que envolvam o Estado, os municípios e respectivas autarquias, não sendo competente para processar e julgar demandas ajuizadas por entidades privadas como o SESI.

O Ministério Público deixou de se manifestar, por considerar que o caso concreto não se enquadra nas hipóteses legais de sua intervenção (ID 18471714).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O cerne do conflito se restringe à verificação da competência funcional para processar e julgar embargos opostos em face de execução promovida pelo
Serviço Social da Indústria (SESI), objetivando o pagamento de contribuições previstas no Decreto-Lei nº. 9.403/46, cujos arts. 1º a 3º assim dispõem:

“
Art. 1º Fica atribuído à Confederação Nacional da Indústria encargo de criar o Serviço Social da Indústria (SESI), com a finalidade de estudar planejar e executar direta ou indiretamente, medidas que contribuam para o bem estar social dos trabalhadores na indústria e nas atividades assemelhadas, concorrendo para a melhoria do padrão geral de vida no país ,e, bem assim, para o aperfeiçoamento moral e cívico e o desenvolvimento do espírito de solidariedade entre as classes
.

§ 1º Na execução dessas finalidades, o Serviço Social da Indústria terá em vista, especialmente, providências no sentido da defesa dos salários - reais do trabalhador (melhoria das condições de habitação nutrição e higiene), a assistência em relação aos problemas de vida, as pesquisas sociais - econômicas e atividades educativas e culturais, visando a valorização do homem e os incentivos à atividade, produtora.

§ 2º O Serviço Social da Indústria dará desempenho às suas atribuições em cooperação com os serviços afins existentes no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.

Art. 2º
O Serviço Social da Indústria, com personalidade jurídica de direito privado
, nos têrmos da lei civil, será organizado e dirigido nos têrmos de regulamento elaborado pela Confederação Nacional da Indústria e aprovado por Portaria do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.

Art. 3º
Os estabelecimentos industriais

enquadrados na Confederação Nacional da Indústria
(artigo 577 do Decreto-lei n.º 5. 452, de 1 de Maio de 1943), bem como aquêles referentes aos transportes, às comunicações e à pesca, serão obrigados ao pagamento de uma
contribuição mensal ao Serviço Social da Indústria para a realização de seus fins
.

§ 1º A contribuição referida neste artigo será de dois por cento (2 %) sôbre o montante da remuneração paga pelos estabelecimentos contribuintes a todos os seus empregados. O montante da remuneração que servirá de base ao pagamento da contribuição será aquêle sôbre o qual deva ser estabelecida a contribuição de previdência devida ao instituto de previdência ou caixa de aposentadoria e pensões, a que o contribuinte esteja filiado.

§ 2º A arrecadação da contribuição prevista no parágrafo anterior será feita pelo Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários e também pelas instituições de previdência social a que estiverem vinculados os empregados das atividades econômicas não sujeitas ao Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários. Essa arrecadação será realizada pelas instituições de previdência social conjuntamente com as contribuições que lhes forem devidas”. (Grifo nosso).

Embora a contribuição cobrada tenha natureza jurídica de tributo instituído pela União, o SESI é um serviço social autônomo, possui personalidade jurídica de direito privado e não integra a Administração direta ou indireta dos entes federativos.

Observa-se, portanto, que a demanda de origem não envolve interesses do Estado do Pará ou dos municípios paraenses. Em razão disso, não se enquadra
nas normas que regem as competências das Varas de Fazenda Pública.

O art. 111 da Lei Estadual nº 5.008/1981 estabelece o seguinte:

“Art. 111. Como Juízes da Fazenda Pública, compete-lhes:

I- Processar e julgar:

a) as causas em que a Fazenda Pública do Estado ou dos Municípios forem interessadas como autora, ré, assistente ou oponentes, as que dela forem dependentes, acessórias e preventivas;

b) as causas em que forem do mesmo modo interessadas as Autarquias e as sociedades de economia mista do Estado ou dos Municípios;

c) as desapropriações por utilidade pública, demolitórias e as incorporações de bens do domínio do Estado ou do Município;

d) os mandados de segurança;

e) as ações de nulidade de privilégio de invenção ou marca de indústria e comércio, bem assim as de atos administrativos cuja revogação importe em concessões de registro ou privilégio;

f) os inventários e arrolamentos que por outro Juízo não tenham sido iniciados à abertura da sucessão, quando a Fazenda Pública o requerer;

g) as questões relativas à especialização de hipoteca legal no processo de fiança dos exatores da Fazenda Pública dos Estados ou Municípios;

h) as precatórias pertinentes à matéria de sua competência e sobre as quais forem interessados o Estado ou Municípios”. (Grifo nosso).

No âmbito estadual, este TJ, no exercício de sua competência para organização judiciária, conforme estabelece o art. 96, da Constituição Federal, editou a Resolução de nº. 14/2017, de 06/09/2017, publicada em 11/09/2017, cujos art. 1º a 6º assim dispõem

“Art. 1º Na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações forem interessados, na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes, são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário.

Parágrafo único.

A competência das Varas da Fazenda Pública da Capital não se estende aos demais Municípios do Estado, suas Autarquias e Fundações Públicas, exceto nas ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações Públicas forem autores, réus, assistentes ou oponentes.

Art. 2º A competência da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda da Comarca da Capital, fixada nesta Resolução, obedece aos assuntos das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, criadas pela Resolução nº 46/2007, do Conselho Nacional de Justiça.

Art. 3º À 1ª e a 2ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - a Licitações;

II - a Contratos Administrativos;

III - à Ordem Urbanística;

IV - à Intervenção do Estado no Domínio Econômico;

V – (Revogado pela Resolução nº 10/2021, de 7 de julho de 2021)

VI - (Revogado pela Resolução nº 10/2021, de 7 de julho de 2021)

VII - (Revogado pela Resolução nº 10/2021, de 7 de julho de 2021)

VIII - (Revogado pela Resolução nº 10/2021, de 7 de julho de 2021)

Art. 4º À 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública compete processar e julgar, privativamente, as ações relativas:

I - à Intervenção do Estado na Propriedade

II - a Domínio Público;

III - a Serviços Públicos;

IV - a Militares, inclusive o concurso em todas as suas fases;

V - à Previdência dos Militares do Estado;

VI - a Atos administrativos que, direta ou indiretamente, envolvam direitos e obrigações dos Militares, excluindo a competência da Justiça Militar.

Art. 5º Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as ações de improbidade administrativa, as ações de ressarcimento ao erário, além daquelas não incluídas na competência privativa das demais varas e do Juizado Especial da Fazenda Pública. (Redação dada pela Resolução nº 10/2021, de 7 de julho de 2021)

5º-A

Compete às 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas da Fazenda Pública processar e julgar, concorrentemente, as ações relativas a militares, servidores públicos e servidoras públicas civis, incluindo o concurso e todas as suas fases, toda a matéria previdenciária, ressalvada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e da Justiça Militar do Estado. (Acrescentado pela Resolução nº 10/2021, de 7 de julho de 2021)

Art. 6º Os processos em tramitação nas Unidades Judiciárias cuja competência foi alterada serão redistribuídos, de acordo com o cronograma estabelecido por ato do Grupo Gestor das Varas da Fazenda Pública da Capital.

§ 1º Serão redistribuídos para as Varas Cíveis e Empresariais os processos de interesses das empresas públicas ou sociedades de economia mista do Estado do Pará ou do Município de Belém, obedecendo aos mesmos critérios do caput.

§ 2º Não se aplica a regra do caput aos processos na fase de expedição de Ofício Requisitório ou Requisição de Pequeno Valor”.

Observa-se que até as demandas envolvendo empresas públicas e sociedades de economia mista foram excluídas das competências das Varas de Fazenda Pública, restando evidente a incompetência de tais unidades para processar e julgar ações que envolvam apenas pessoas jurídicas de direito privado, sem qualquer interesse por parte do Estado ou de seus municípios.

Assim, a competência, no presente caso, deve ser estabelecida em razão da pessoa e não da matéria. Considerando que o SESI é pessoa jurídica de direito privado e que sua pretensão não envolve tributo ou interesse estadual ou municipal, compete à
7ª Vara Cível e Empresarial de Belém processar e julgar o feito de origem.

No mesmo sentido foram julgados, monocraticamente, os conflitos de competência de números 0800978-84.2017.8.14.0000, 0805853-24.2022.8.14.0000 (Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira) e 0803428-92.2020.8.14.0000 (Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes).

Diante do exposto, conheço do conflito negativo de competência, julgando-o procedente. Declaro competente para processar e julgar o feito o MM. Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, para onde os autos devem ser remetidos.

É como voto.

Belém-PA, 11 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 20/09/2024